Tribunal: TJDFT
Processo: 0707352-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707352-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. L. V. D. AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor, R. L. V. D, representado pela genitora, N. L. V. A., em face da r. decisão (ID 186843626, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Unimed Nacional Cooperativa Central, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a Agravada autorize e custeie o tratamento multidisciplinar do Agravante na clínica FisioeMov Kids - Clínica de Fisioterapia do Movimento Ltda ou outra clínica localizada na região administrativa de residência dele. Nas razões recursais (ID 56217803), o Agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista grau II e a clínica especializada onde realizava tratamento multidisciplinar foi descredenciada junto ao plano de saúde, o que ocasionou a interrupção do tratamento dele. Aduz que a indicação de nova clínica pela Agravada para a continuidade do tratamento tem o potencial de trazer sérios comprometimentos à criança, em razão da distância do local de residência dela, uma vez que possui extrema sensibilidade auditiva, o que gera experiências traumáticas quando exposta a longas viagens de transporte público. Sustenta ser necessária a autorização e custeio das terapias multidisciplinares pela Agravada na clínica em que iniciou o tratamento, ora descredenciada do plano de saúde, ou em outra localizada em Taguatinga/DF, mesma região administrativa de residência do Agravante. Requer a antecipação da tutela para determinar que a Agravada autorize e custeie o tratamento multidisciplinar junto à clínica FisioeMov Kids ou outra clínica especializada na região administrativa de Taguatinga/DF. O Agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça no bojo das razões recursais, deixando, assim, de recolher o preparo (ID 56217803, pág. 5/8). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de referência que o d. Juízo de origem não apreciou o pedido de gratuidade de justiça em favor da criança, tendo condicionado a análise do benefício à comprovação da hipossuficiência dos genitores dela (186843626, na origem). Todavia, no caso vertente, a parte efetivamente interessada na concessão do benefício da gratuidade de justiça é criança, que conta atualmente com 2 (dois) anos de idade (ID 186664425, na origem), de modo que, evidentemente, não possui disponibilidade econômico-financeira. Com efeito, o processo de origem trata de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo menor de idade em desfavor do plano de saúde do qual é beneficiário (ID 186664438, na origem), em que se insurge contra a localidade da nova clínica indicada pela Agravada, diante do descredenciamento da clínica na qual o Agravante já realizava tratamento multidisciplinar. Observa-se, assim, que, efetivamente, o objeto do feito refere-se a interesse da criança. Destarte, para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e não a terceiro, apesar de figurar como representante processual. Nesse sentido, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório e dilação probatória acurada, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda atuação judicial. Na hipótese dos autos, verifica-se que as terapias multidisciplinares indicadas nos laudos médicos (IDs 186664442 a 186665145, na origem) estavam sendo realizadas na Clínica FisioeMov Kids (ID 186664441, na origem), localizada na mesma região administrativa de residência da criança (Taguatinga/DF). Contudo, em razão do descredenciamento dela junto ao plano de saúde (ID 186665146, na origem), a Agravada indicou nova clínica especializada - Clínica Cuidar Mais -, com endereço na L2 Sul, para que o Agravante continuasse o tratamento, sendo inclusive realizada avaliação dele pelos profissionais (ID 186665148, na origem). Nesse cenário, ao menos neste momento de análise perfunctória, não há como reconhecer a probabilidade do direito no tocante ao pedido para custeio integral do tratamento na clínica FisioeMov ou em outra localizada próxima à residência da criança, uma vez que essa análise demanda a devida instrução processual, com o respeito ao contraditório, mormente para aferir se existe clínica credenciada/conveniada em Taguatinga/DF. Registre-se que, como bem pontuado pelo d. Juízo de origem (ID 186843626, na origem), não houve negativa de cobertura de atendimento por parte da Agravada, tendo indicado nova clínica especializada apta a realizar as terapias indicadas nos relatórios médicos do paciente. “Outrossim, impende ressaltar que, conforme o que demonstra o documento de id 186665146, não houve recusa por parte da administradora do plano de saúde ao custeio do tratamento da parte autora, mas apenas descredenciamento da clínica que o demandante realizava o tratamento, inclusive, foi disponibilizada uma outra clínica credenciada para tanto, na qual o autor realizou a avaliação, conforme documento de id 186665148”. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator